Tribunal: STJ
Processo: 0809323-59.2018.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611532 - PI(2024/0121257-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
LUISA OPICE - SP434077
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CID CARLOS GONÇALVES COELHO - PI002844
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55878671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d861d626-694f-49a6-aedc-b86f8bc0db4c

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d861d626-694f-49a6-aedc-b86f8bc0db4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2611532 - PI(2024/0121257-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIM S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
LUISA OPICE - SP434077
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: CID CARLOS GONÇALVES COELHO - PI002844
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela TIM CELULAR S.A. da decisão
em que se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com os
seguintes fundamentos:
(1) inadmissibilidade da interposição do recurso especial quanto à
alegada violação a normativos estaduais (no caso, art. 1o da Lei
Complementar estadual
e arts. 53 e 54 da Lei Complementar
36/2004
estadual
) (fl. 901);
12/1993
(2) incidência do óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF), por analogia (fls.
); e
901/904
(3) incidência do óbice da
por analogia (fls.
).
Súmula 280/STF,
904/905

Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

A parte agravante alega, em síntese, que "a controvérsia em discussão no
" (fl. 917), e que "
Recurso Especial não depende da reavaliação da legislação local
[...],
desconstituiu a fundamentação do acórdão recorrido
demonstrando que, ao
contrário do quanto determinado, a aplicação de multa pelo Ministério Público, como se
fosse o PROCON, não encontra amparo em lei e viola o quanto disposto em Lei
" (fl. 919).
Federal e na Constituição
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 938/942).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ proferiu o
acórdão assim ementado (fls.
):
664/665
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA
PELO
PROCON.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PARCIALMENTE
ACOLHIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO
TRIBUNAL MEDIANTE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
MULTA APLICADA PELO PROCON POR VIOLAÇÃO A INSTITUTOS
CONSUMERISTAS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA QUE OBEDECE AOS
CRITÉRIOS ELENCADOS NO ARTIGO 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CRITÉRIO
PREVENTIVO-REPRESSIVO
DA
PENALIDADE. NÃO DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA
PENALIDADE, NEM TAMPOUCO EXCESSIVIDADE NO SEU 'QUANTUM'.
REDUÇÃO INDEVIDA.
1. Decisão que enfrenta suficientemente o caso concreto,
apresentando-lhe a solução mais acertada diante das especificidades nele
contidas. Princípio do livre convencimento motivado das decisões judiciais.
Verificado, porém, que a prestação jurisdicional na origem se deu de
maneira incompleta (art. 492do CPC) ao deixar de se manifestar em relação
aos pedidos declinados na exordial (citra petita), e se revelando madura a
causa e suficientemente instruído o feito, possível seu imediato julgamento
pelo Tribunal de maneira a suprir o vício de omissão apresentado na
sentença, nos moldes do
§3°, do CPC;
art. 1.013,
2. Dos documentos que instruem a presente ação, conclui-se que as
teses levantadas pela apelante são frágeis e não têm o condão de anular o
processo administrativo ou diminuir o valor da penalidade. A apelante
possui grande porte e presta serviços a milhares de consumidores; as
irregularidades cometidas à legislação do consumidor são inafastáveis e
restaram suficientemente comprovadas; e o 'quantum' da multa apresenta-se
proporcional à gravidade da conduta e em consonância com o arcabouço
Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

normativo incidente na espécie, mormente quando considerado o caráter
preventivo-repressivo da sanção. A confirmação da r. sentença vergastada,
portanto, é medida de rigor;
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– o Ministério Público do Estado do Piauí não possui legitimidade para instaurar
processos administrativos sancionatórios e aplicar multas por supostas violações aos
direitos consumeristas, pois não integra a administração pública e não pode exercer
–, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
atos de poder de polícia
ESTADO DO PIAUÍ decidiu nestes termos (fls.
):
736/738
Entretanto, ao contrário da alegação do recorrente, as funções
exercidas pelo Ministério Público junto ao Procon se harmonizam com a
Constituição Federal, notadamente considerando que não há vedação, ao
contrário, a atividade ministerial deve ser exercida inclusive na seara
administrativa.
De fato, é compatível com a atividade do Ministério Público a defesa
dos serviços de relevância pública, no qual se insere a defesa do
consumidor.
O
IX, da CF, confere ao Ministério Público a competência
art. 129,
residual de funções que lhe forem atribuídas por leis.
Nesse contexto, o
da Constituição Estadual estabeleceu que a
art. 148
defesa do consumidor é exercida pelo Ministério Público através do
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do
Estado do Piauí - PROCON/MP-Pl.
Imperioso destacar, ainda, os seguintes artigos da Lei Complementar
Estadual n°
que regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
36/2004,
Consumidor - SEDC e transforma o Serviço de Defesa Comunitária -
DECOM /MP em Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério Público do Estado do Piauí -
modifica os artigos
PROCON/MP-PI,
7°, inciso I, 53, 54 e 88 da Lei Complementar Estadual
e estabelece
12/93,
normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções
Administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá
outras providências.:
[...]
Não existe qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público
Estadual junto ao PROCON, já que o exercício de suas funções, no âmbito
administrativo e em defesa dos direitos do consumidor, encontra respaldo na
Constituição Federal (art. 5°, XXXII;
II e III), bem como em diversos
art. 129,
dispositivos do CDC (arts. 4°, 5°, 56, 81, 82, 105), e no
IV, 'a', da Lei
art. 25,
n°
- Lei Orgânica do Ministério Público.
8.625/93
As normas federal e estadual podem outorgar outras atribuições ao
Ministério Público desde que compatíveis com sua finalidade constitucional,
como prevê o
IX, da Constituição da República. Logo, não
art. 129,
vislumbro inconstitucional a transferência das atividades do Programa
Estadual de Defesa do Consumidor (Procon) à estrutura do Ministério
Público. Declarar nula a transferência do Procon à estrutura do MP seria, na
verdade, um retrocesso na defesa dos direitos fundamentais
Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

Mostra-se evidente que a questão suscitada pela parte foi bem
resolvida e devidamente apreciada, e o julgador não está obrigado a tecer
comentários exaustivos acerca de determinados aspectos.

Em resumo, o Tribunal de origem indeferiu o pedido da parte recorrente com
os seguintes fundamentos:
(1) na forma franqueada pela Constituição Federal, a atividade
ministerial deve ser exercida inclusive no âmbito administrativo, sendo
compatível, pela relevância pública, a defesa do consumidor;
(2) a competência residual conferida por lei ao Ministério Público foi
estabelecida pelo
da Constituição estadual e pela Lei Complementar
art. 148
estadual
com fulcro no
IX, da Constituição Federal;
36/2004,
art. 129,
(3) o exercício das funções ministeriais, no âmbito administrativo e em
defesa dos direitos do consumidor, encontraria respaldo na Constituição
Federal (art. 5°, XXXII, e
II e III), bem como nos arts. 4°, 5°, 56, 81,
art. 129,
82 e 105 do CDC, e no
IV,
, da
art. 25,
a
Lei 8.625/1993.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente cinge-se a sustentar que
que o Ministério Público não compõe a administração pública e não tem competência
sancionadora, apresentando estes argumentos (fls.
):
767/771
Ocorre que, ao questionar a legitimidade do Ministério Público para
atuar como se fosse o PROCON, a TIM não ignorou a existência da Lei
Complementar Estadual n°
mas demonstrou a ilegalidade e
36/2004,
inconstitucionalidade dessa norma.
Conforme esclarecido, no Estado do Piauí, o Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor é órgão integrante do Ministério Público Estadual
(art. 1° da Lei Complementar n°
).
36/2004
Ocorre que, o Ministério Público é órgão constitucional
que não pertence (e não pode pertencer ou se
autônomo/independente,
vincular) à Administração Pública e, evidentemente, não pode "incorporar"
um órgão da Administração Pública, muito menos com competência
sancionatória.
A
do Ministério Público é assegurada pela
autonomia/independência
Constituição Federal e pela Lei n°
(Lei Orgânica do Ministério
8.625/93
Público):
[...]
E o fato de o Ministério Público não pertencer à Administração Pública
decorre de tais prerrogativas, bem como por não estar inserido na
composição da Administração Pública Direta ou Indireta, de acordo com o
Decreto-Lei n°
:
200/1967
[...]
Pelo fato de o Ministério Público não ser órgão da Administração
Pública, não possui legitimidade para apurar e punir infrações à legislação
das relações de consumo, tal qual os órgãos efetivamente legitimados pelo
Decreto Federal n°
e pelo Código de Defesa do Consumidor:
2.181/97
[...]
Cabe dizer que a TIM não está afirmando que a atuação do Ministério
Público está restrita às vias judiciais e que o órgão não tem competência
constitucional para exercer atos extraprocessuais. O que não se admite, vez
Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

que não há previsão legal, é que o Parquet, cuja principal função é provocar
o Poder Judiciário para a execução de leis, fiscalize, investigue, julgue e
sancione, de forma unilateral.
[...]
O
da Lei n°
(Lei Orgânica do Ministério Público), que
art. 26
8.625/93
elenca as medidas que podem ser adotadas pelo Ministério Público, não
contém qualquer previsão a respeito da aplicação de multa a fornecedores
que estariam violando os direitos consumeristas.
[...]
Note-se, neste ponto, que ao Ministério Público é vedada até mesmo
"consultoria jurídica de entidades públicas" (art. 129, IX, da Constituição
Federal). Ora, se o Ministério Público não pode sequer prestar consultoria a
entidades públicas, é evidente que não pode exercer as atividades de uma
entidade pública, como por exemplo o PROCON.

Ou seja, não foram impugnados os fundamentos relacionados às inúmeras
disposições constitucionais e legais citadas como respaldo expresso à atuação
ministerial, inclusive no tocante à competência residual franqueada à lei pela
Constituição Federal, exercida, neste caso, pelo legislador constituinte e
infraconstitucional estadual, fundamentos esses bastantes para manter o acórdão
recorrido.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso, aplicando, por
analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DE
REGRA
EDITALÍCIA.
EXCLUSÃO
DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
[...]
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate
a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
72.995/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO-
GARANTIA. FALTA DE AMPARO CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO
NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS
7/STJ.
SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, essencialmente quando não impugna fundamento
autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.513.717/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

A decisão agravada também não conheceu do recurso especial porque a
reforma do acórdão demandaria o reexame de legislação local.
Conforme os excertos transcritos, vê-se, quanto ao ponto objeto do recurso
especial, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, diferente da
alegação da parte ora agravante, TIM CELULAR S.A., decidiu a questão controvertida
com fundamento na interpretação de legislação local:
da Constituição estadual
art. 148
e Lei Complementar estadual 36/2004.
Está correta a decisão que também não conheceu do recurso especial
devido à incidência, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:07
Código de Controle do Documento: e70d6d07-5f3b-407c-8931-ab564342b20a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.611.532 / PI
Número Registro: 2024/0121257-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093235920188180140 8093235920188180140
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME : TIM S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
LUISA OPICE - SP434077
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CID CARLOS GONÇALVES COELHO - PI002844
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIM S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
LUISA OPICE - SP434077
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : CID CARLOS GONÇALVES COELHO - PI002844
Documento eletrônico VDA55854463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b345c1c5-896e-46bc-ac0a-79e857919bdf

INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: b345c1c5-896e-46bc-ac0a-79e857919bdf